Tribunal: TJSP
Processo: 1000650-56.2025.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. O autor alegou desconhecer quatro empréstimos consignados vinculados ao banco réu, que consumiram integralmente seu benefício previdenciário, gerando dificuldades financeiras. Requereu a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. O autor alegou desconhecer quatro empréstimos consignados vinculados ao banco réu, que consumiram integralmente seu benefício previdenciário, gerando dificuldades financeiras. Requereu a rescisão dos contratos, restituição em dobro dos valores debitados e indenização por dano moral. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a regularidade dos empréstimos consignados e (ii) avaliar a alegação de cerceamento de defesa por falta de prova pericial.
III. Razões de Decidir
3. Não há cerceamento de defesa, pois as provas documentais são suficientes para o esclarecimento dos fatos.
4. O banco réu demonstrou a regularidade das contratações, apresentando documentos que evidenciam a quitação de empréstimos anteriores e transferências para a conta do autor, afastando indícios de fraude.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes. 2. A regularidade dos contratos foi comprovada, afastando a inexigibilidade do débito e a responsabilidade por danos morais.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, arts. 370, 371, 487, I, 85, §§ 2o e 11, 98, §§ 2o e 3o.
Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, atualizada pela INSS/PRES no 39/2009.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no REsp no 1.068.697/PR, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 18.05.2010.
TJSP, Apelação Cível 1000376-76.2024.8.26.0438, Rel. Paulo Alcides, 21a Câmara de Direito Privado, j. 15.07.2024.
TJSP, Apelação Cível 1000836-68.2021.8.26.0438, Rel. Nuncio Theophilo Neto, 19a Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2022.